Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. ULTRAPASSADO O PRAZO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PREVISTO NO ART. 523, § 1o, DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 517 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem no 0709013-18.2021.8.07.0020, que não reconheceu a incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Requer a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de acréscimo do percentual de 10% ao montante devido pelo agravado, a título de honorários advocatícios sucumbenciais do cumprimento de sentença, na forma do art. 523, §1o, do CPC e Súmula no 517 do STJ.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43829938). Sem contrarrazões.

3. Foi fixado entendimento pela Câmara de Uniformização do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, acerca da aplicabilidade do art. 523, §1o, do CPC nos Juizados Especiais Cíveis, no que diz respeito à multa de 10% e à fixação de honorários advocatícios, em mesmo patamar, para o caso de não cumprimento voluntário da sentença no prazo legal.

4. Ao julgar procedente Reclamação movida contra esta Turma Recursal, assim entendeu o órgão de uniformização deste e. Tribunal: RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. SÚMULA 517 DO STJ. DIVERGÊNCIA. 1. Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, dúvidas não restam de que, havendo colisão ou divergência entre tais teses e os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE, as primeiras hão de prevalecer, em qualquer hipótese. 2. "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517). 3. Julgar procedente a Reclamação. Maioria. (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560).

5. Dessa forma, a decisão recorrida merece ser reformada para que, escoado o prazo para cumprimento voluntário da sentença, seja acrescido o percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, a título de honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença, com base no artigo. 523, § 1o, CPC.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada e acrescentar o percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, a título de honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença, com base no artigo 523, § 1o, CPC. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.